Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-89.2020.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002632-89.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 217.822.021-53 (RECORRENTE), AMADO JOSE FERREIRA FILHO - CPF: 017.433.531-89 (ADVOGADO), LUTIANE MARGARIDA FERREIRA E SILVA - CPF: 883.945.301-68 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002632-89.2020.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Domingos Rodrigues dos Santos

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 88

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AÇÃO PROPOSTA EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPETÊNCIA DO LOCAL DO ATO OU FATO – ARTS. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, E 53, IV, “A”, DO CPC, E ART. 4º, III, DA LEI Nº 9.099/95 – VEÍCULO REGISTRADO EM BARRA DO GARÇAS – PROTESTO LEVADO A EFEITO EM CARTÓRIO DA MESMA CIDADE – JUÍZO COMPETENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – JULGAMENTO DA LIDE – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELO PROMOVENTE – AUTOR QUE COMPROVA SEMPRE TER RESIDIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NULIDADE DOS REGISTROS E DÉBITOS RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PROCEDENTE.

Nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 53, IV, “a”, do CPC, e 4º, III, da Lei nº 9.099/95, em se tratando de ação ajuizada em desfavor do Estado, faculta-se sua propositura na localidade de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda ou na de situação da coisa.

Estando a demanda regularmente instruída e apta para julgamento, deve aplicar-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os entes públicos são responsáveis pela formalização da transferência de veículos entre particulares, de modo que, diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo, mostra-se evidente a fraude com o registro do bem em nome da parte promovente, causando a inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e também o protesto por débitos indevidos,
que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 51, III, da Lei nº 9.099/1995, por reconhecer a
incompetência territorial daquele Juízo para conhecimento da ação, em razão da parte autora não residir naquela comarca quando do ajuizamento da demanda.

A parte recorrente pugna pelo reconhecimento da competência territorial do juízo
a quo
para apreciação da demanda, considerando que o ato/fato que originou a ação foi perpetrado em Barra do Garças/MT, e a negativação questionada fora lavrada no Cartório do 2º Ofício da mesma cidade, invocando a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Assim, requer a
cassação
da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se no que tange à possibilidade da ação indenizatória ventilada tramitar perante o Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei nº 9.099/1995, ao argumento da incompetência territorial daquele Juízo
(ID 106061972):

“Segundo se extrai dos autos, mormente da petição inicial, a parte alega que sempre residiu na cidade de Iporá-GO. Inclusive acostou comprovante de endereço em nome próprio conforme ID 40425108, evidenciando que não residia nesta comarca à época da propositura da demanda.

O art. 27 da Lei nº 12.153/2009, permite a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse contexto, convém destacar o enunciado 89 do FONAJE que estabelece:

A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos Juizados Especiais.

No caso concreto, é de se notar que a parte autora
não possui domicílio nesta comarca.

Assim, verifica-se que este Juizado não é competente para apreciar e julgar o presente feito, sendo, pois, de rigor a extinção, consoante o disposto no artigo 51, inciso III da Lei 9.099/95 e o Enunciado da Fazenda Pública 09:

ENUNCIADO 09 – Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09 (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Assim sendo, o juizado fazendário de Barra do Garças-MT se mostra incompetente para julgar o presente feito, sendo atribuição da comarca em que a parte demandante reside.”

O artigo 2º da Lei nº 12.153/09 estabelece ser a competência do Juizado da Fazenda Pública absoluta nos locais em que instalados.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 52.
É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor,
no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda
,
no de situação da coisa
ou na capital do respectivo ente federado.

Art. 53.
É competente o foro:

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a)
de reparação de dano
;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Ainda, importa trazer à baila a previsão específica, em âmbito do rito dos Juizados Especiais, trazida pela Lei nº 9.099/1995:

Art. 4º
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

[...]

III -
do domicílio do autor ou
do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
.

Com efeito,
as ações que veiculem pedido de reparação de danos, sobretudo em relação ao ente político estadual, como é a presente hipótese, podem ser propostas no local do ato ou fato que origina a demanda.

No caso,
considerando que tem-se como nascedouro da problemática o registro da propriedade do veículo em nome do requerente, dado em Barra do Garças/MT, e o protesto do nome do autor, levado a efeito no Cartório do 2º Ofício da mesma cidade, resta evidenciada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca para processamento e julgamento do presente feito.

Desse modo, entendo que
a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito merece ser cassada
.

Estando os autos em condições de imediato julgamento, o art. 1.013, § 3º, do CPC, permite ao juízo
ad quem
, em sede de recurso, decidir, desde logo, o mérito da causa, como se vislumbra ser o caso dos autos.

Tem-se como cerne da controvérsia a negativa de propriedade de veículo automotor registrado em nome do reclamante, que afirma residir em outro estado da federação e nunca ter adquirido o mencionado bem.

Inicialmente, no que tange à
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso
, em se tratando de registro fraudulento de propriedade junto ao Fisco Estadual,
certo que as dívidas em referência, cerne de toda a demanda, são de titularidade do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo
a Secretaria de Estado de Fazenda a responsável pelo lançamento do tributo em discussão e a Procuradoria Geral por sua inscrição em dívida ativa e cobrança em nome do ente estadual, deve o Estado responder à demanda, posto que titular dos créditos questionados, cabendo a ele, por intermédio de seus órgãos, sua eventual desconstituição.

E
m relação à responsabilidade do DETRAN/MT, filio-me ao entendimento jurisprudencial que consagra
que as medidas requeridas, de baixa da propriedade do veículo e dos respectivos débitos, não constituem especificamente lide em relação ao órgão de trânsito, especialmente porque o resultado prático da demanda, se for o caso, poderá ser alcançado na fase de cumprimento de sentença por meio de simples ofício/intimação, nos termos do art.
497
do
CPC
,
c
omo já decidi anteriormente em hipóteses semelhantes sob minha relatoria, a exemplo do recurso N.U. 1001094-86.2020.8.11.0032.

Ainda, evidencia-se que o autor propôs a presente demanda em desfavor do Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com o DETRAN/MT, sendo que, quando recebida a inicial, o feito foi extinto sem resolução do mérito em relação ao órgão de trânsito (ID 106061964), por se tratar de relação jurídico-tributária deduzida apenas em desfavor do ente político, sendo certo que o Estado demandado não recorreu da exclusão daquele réu do polo passivo, oportunidade em que lhe caberia arguir eventual repartição das responsabilidades.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, conforme elementos colhidos no feito, tem-se que o autor é pessoa idosa e comprova residir no município de Iporá/GO há cerca de 50 (cinquenta) anos.

Relata que, ao buscar um agente bancário para contratação de cartão de crédito, teve seu pedido negado em razão da existência de pendência em seu nome, registrada junto ao SERASA.

Averiguando a informação, identificou tratar-se de protesto de título no valor de R$ 1.333,53, lavrado no Cartório do 2º Ofício da cidade de Barra do Garças/MT, decorrente de dívidas do veículo MONZA/CLASSIC SE, ano/modelo 1988/1988, cor cinza, placa KCX6197, Renavam 112239889, cadastrado em nome do Requerente, com endereço na Avenida Ministro João Alberto, casa, Centro, CEP 78.600-000, Barra do Garças/MT.

O autor relata que nunca foi proprietário do mencionado veículo, quiçá residiu na cidade de Barra do Garças/MT.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, sustenta que, em se tratando de fraude, o ente estadual também é vítima, sendo que não praticou qualquer ato ilícito ante a regularidade dos débitos lançados em nome da parte promovente em razão da
propriedade
do
veículo
, a respeito do que o autor não produziu prova em contrário.

Diferentemente do que sustenta o ente estadual demandado, porém, tem-se, na hipótese,
que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, ressaindo impossível ao requerente fazer prova da não-posse do bem, a chamada prova negativa – comumente nominada de “prova diabólica”.

Desse modo, considerando a distribuição da carga probatória, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente, considerando o dever de fiscalização, que não foi observado, rompendo a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, que, como sabe-se, é relativa.

Por outro lado, o autor se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo probatório, no sentido de demonstrar que residiu durante as últimas décadas no Estado de Goiás, onde é eleitor (Id 106061495), paciente de hospitais (Ids 106061958, 106061959 e 106061960), proprietário de imóvel (Id 106061492) e cliente de diversas empresas comerciais locais.

Conquanto o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo (
artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000)
, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o mesmo, não pode esta ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois os entes públicos devem realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais, justamente para evitar imbróglios com o relatado nestes autos, o que o Estado de Mato Grosso não comprova ter sido observado, sobretudo porque não juntou quaisquer documentos acerca do registro do veículo a fim de comprovar a propriedade.

Diante disso, devem ser excluídas as informações do autor do prontuário do veículo e, consequentemente, todos os débitos decorrentes de sua propriedade, bem como levantadas as negativações porventura existentes.

A esse respeito, não se pode negar que, por desídia do reclamado no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo foi registrado em nome do recorrente perante o competente órgão de trânsito, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários, culminando no protesto de seu nome.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020), bem como o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nesse sentido, inclusive, precedente desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U. 10068990820198110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 06/05/2021)

Nesse contexto, configurada a falha na atuação estatal e, portanto, o dever de indenizar do demandado,
fixo
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos extrapatrimoniais
, quantia adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença impugnada

e, no mérito,
julgar procedentes
os pedidos iniciais, a fim de:

1-

determinar
a exclusão do nome do requerente dos registros do veículo
MONZA/CLASSIC SE, ano/modelo 1988/1988, cor cinza, placa KCX6197, Renavam 112239889
, e, via de consequência,
declarar
a inexigibilidade dos débitos tributários e penalidades decorrentes da propriedade do bem em relação ao autor, com a exclusão dos consequentes apontamentos em dívida ativa e eventuais negativações e protestos, devendo ser comprovado o atendimento em 10 (dez) dias, mediante apresentação dos registros atualizados;

2-

condenar
o Estado de Mato grosso ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do protesto respectivo (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (Súmula 362 do STJ), conforme Temas 905 do STJ e 810 do STF, ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022